Tribunal: TJDFT
Processo: 0052175-43.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0052175-43.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 1. Cuida-se, no ID 62241087, de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com pedido de efeitos infringentes, interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão monocrática de ID 61255254 que, além de outras providências, determinou a incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, qual seja: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, uma vez que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021. Asseverou o Embargante que a decisão viola as normas legais e constitucionais regentes da matéria e padece de omissão a ser sanada. Alegou que a forma de correção prevista no art. 3o da EC n.o 113/2021 é aplicável a partir do início de vigência de tal norma, incidindo imediatamente nos processos judiciais pendentes, como afirmado pelo STF ao apreciar o Tema no 435 da Repercussão Geral, relativo aos juros de mora. Argumentou que, nos termos da decisão embargada, o parâmetro deve ser norteado pela aplicação do art. 22, §§ 1o e 2o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ; no entanto, deve-se considerar que a Taxa SELIC, tendo em vista suas finalidades de índice regulador do sistema especial de liquidação e custódia, acaba por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária, ou seja, gera anatocismo, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, que eleva o montante a ser pago pelo devedor. Afirmou que se encontra em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal a ADI 7.435/RS, com pedido de medida cautelar para suspender os efeitos do § 1o do art. 22 da Resolução n. 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução n. 482/2022, de modo a afastar a aplicação da Selic sobre a parcela de juros de mora, incidindo somente sobre o valor do crédito principal atualizado apurado até antes da vigência da Emenda Constitucional n. 113/21. e, ao final, declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada. Alegou que o artigo 4o do Decreto n. 22.626/33 (lei da Usura) proíbe a prática do anatocismo, no mesmo sentido o enunciado de Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, que veda a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. Afirmou a incidência viola o princípio da boa-fé e permite o enriquecimento sem causa do credor, negando vigência ao art. 884 do Código Civil/2002. Sustentou que não é possível a correção capitalizada pela SELIC, conforme Tema 99, fixado pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática de recursos repetitivos, segundo o qual a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem (destacou o precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp Repetitivo n. 1.102.552/CE - Tema 99 e da Suprema Corte na ADC n. 58/DF). Invocou precedentes deste Tribunal de Justiça (acórdão 1343741 e acórdão n. 1658405) e pugnou pela tutela da isonomia e segurança jurídica, nos termos do artigo 926 do Código de Processo Civil. Por fim, asseverou que o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019-CNJ seria inconstitucional por afrontar o princípio do planejamento ou programação e princípio da separação dos poderes. Resumiu que as omissões observadas seriam quanto: “a jurisprudência pacífica do STJ (REsp Repetitivo no 1102552/CE) e do STF (Súmula no 121), a lei federal (artigo 4°, do Decreto 22.626/33 Lei de Usura) e a Constituição Federal (princípio do planejamento ou programação e princípio da separação dos poderes).” Pugnou pelo provimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes para determinar a incidência da SELIC apenas sobre o valor principal, sem computar juros e correção monetária anteriores. Em contrarrazões (ID 62851346), o Embargado requereu o desprovimento do recurso. Pugnou, ainda, pela declaração incidental de inconstitucionalidade da taxa Selic, a qual não serve para repor a inflação atual, e porque a questão foi judicializada na ADI 7.047 proposta perante o Supremo Tribunal Federal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, conheço dos embargos de declaração. I – Mérito: Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, no qual o ente público alegou que a decisão monocrática, ao determinar a aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado, em novembro-2021, incorreu em anatocismo e estaria maculada por omissão. Não há, contudo, qualquer vício a ser sanado. I.1 - Inocorrência de Anatocismo: No referido provimento judicial foi estabelecida a incidência da Emenda Constitucional n. 113/2021, com a finalidade de, a partir de 9-dezembro-2021, incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, constituído do valor principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, uma vez que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. A metodologia de cálculo foi prevista no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019. Confira-se a redação do dispositivo normativo: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. (Grifo nosso.) No mesmo sentido, dispõe o Manual de Orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, Capítulo 4, item 4.2.1.1: NOTA 5: Sendo devedora a Fazenda Pública, quanto às prestações devidas até dez./2021: a) o crédito será consolidado tendo por base o mês de dez./2021 pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, considerando, para esse fim, o IPCA-E de nov./2021 (1,17%) e os juros de dez./2021 (0,4412%); b) sobre o valor consolidado do crédito em dez./2021, sem exclusão de qualquer parcela, incidirá a taxa Selic a partir de jan./2022 (competência dez./2021) (§ 1o do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pelo art. 6o da Resolução CNJ n. 448/2022). (Grifo nosso.) O Distrito Federal noticiou a existência da ADI 7.435/RS no Supremo Tribunal Federal, com pedido de medida cautelar para suspender os efeitos do § 1o do art. 22 da Resolução n. 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça e afastar a aplicação da Selic sobre a parcela de juros de mora, incidindo somente sobre o valor do crédito principal atualizado. No entanto, verifica-se do andamento processual extraído do sítio eletrônico daquela Corte Constitucional que ainda não há decisão acerca do pedido de efeito suspensivo, estando os autos conclusos ao Ministro Relator, Luiz Fux, desde 26-março-2024 para apreciação do pedido de emenda à inicial. No momento, portanto, não se trata de hipótese de observância obrigatória de decisão judicial, nos termos do art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil. Pois bem. A tese defendida pelo ente público de que a elaboração dos cálculos, com a aplicação da metodologia acima descrita, caracterizaria anatocismo, não se sustenta. Anatocismo é um termo jurídico designado para a prática financeira ilícita na cobrança de dívidas, quando o credor, periodicamente, soma os juros vencidos ao saldo devedor e cobra juros sobre o crédito renovado, já resultante da incidência de juros compostos, em violação às normas legais aplicáveis. Por exemplo, o Decreto n. 22.626, de 7-abril-1933, que dispõe sobre a incidência de juros nos contratos civis (Lei da Usura), no art. 4o, define o anatocismo e proíbe a cobrança acumulada de juros sobre os juros vencidos, mas apenas quando a periodicidade é inferior a um ano (Art. 4o. É proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano.). Ou seja, a proibição legal não alcança a acumulação dos juros vencidos ao valor principal do crédito depois de decorrido o prazo de um ano do seu vencimento, sendo, portanto, permitida a capitalização de juros anual. Outra hipótese é a do art. 5o da Medida Provisória n. 2.170-36/2001, a qual admite a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (contratos bancários), desde que expressamente pactuada. No próprio cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, o art. 534 do Código de Processo Civil determina que o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito deve conter a periodicidade da capitalização de juros, quando for o caso. Dessa forma, o conceito jurídico de anatocismo não se confunde com os conceitos econômicos de capitalização de juros ou de juros compostos, os quais são admitidos pela doutrina e pela jurisprudência em diversos casos, a depender da previsão legal sobre a matéria, de modo que os juros vencidos e não pagos podem, legalmente, integrar a base de cálculo da incidência de atualização monetária e de novos juros, sem incorrer em prática ilícita, ou anatocismo. No caso do art. 3o da Emenda à Constituição n. 113/2021, que estabeleceu a incidência da Selic para a atualização dos créditos inscritos em precatório, a norma legal silenciou sobre a base de cálculo: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Todavia, o art. 389 do Código Civil estabelece que, não cumprida a obrigação, o devedor responde pelo valor da obrigação principal, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, de forma a preservar o valor real da moeda até o adimplemento da obrigação. Nesse desiderato, a formação do saldo devedor contempla o crédito principal, acrescido dos consectários legais devidos (juros e correção monetária), de modo que esse valor se torna o valor consolidado da obrigação (quantum debeatur), para efeitos de pagamento. É dizer, os encargos financeiros integram a condenação e, consequentemente, se incorporam ao valor do crédito perseguido, de modo que a obrigação relativa aos juros acompanha a obrigação principal até a sua extinção e os encargos legais fluirão até a data do seu efetivo pagamento, sem exclusão de qualquer uma das obrigações que compõem o crédito exequendo. Noutro vértice, é de se destacar que o crédito exequendo se sujeita às mudanças legislativas acerca dos índices econômicos aplicáveis. No caso da Emenda à Constituição n. 113/2021, a Selic é o índice oficial a ser aplicado às dívidas da Fazenda Pública, após 9-dezembro-2021. Assim, o que se verifica é apenas a modificação dos parâmetros legais de atualização monetária subsequentes, que não tem o condão de excluir da base de cálculo do crédito exequendo a obrigação acessória já acrescida à obrigação principal (valor consolidado da obrigação). Com efeito, a Selic se traduz como fator de correção monetária de natureza composta, que serve como indexador de correção monetária e engloba os juros moratórios (ADCs 58 e 59, ADIs 5.867 e 6.021). A despeito de funcionar também como juros de mora, não haverá cobrança ilegal de juros sobre juros (anatocismo), pois a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic decorre da evolução legislativa quanto aos encargos moratórios aplicáveis ao caso, substitui a metodologia de cálculo anterior e não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, devendo incidir uma única vez sobre o crédito exequendo, até o efetivo pagamento. Logo, não há violação ao enunciado de súmula 121 da Suprema Corte. O que a lei quer impedir ao proibir o anatocismo é apenas o crescimento exponencial do crédito, de modo a dificultar ou impossibilitar a quitação pelo devedor unicamente com base na abusividade dos encargos incidentes, mas, nunca, prejudicar o credor ou reduzir a efetividade do processo, no sentido de assegurar ao exequente exatamente o direito que corresponde à sua prestação pecuniária. Nessa perspectiva, ao aplicar a taxa Selic apenas sobre o valor principal corrigido, de acordo com a metodologia sugerida pelo Distrito Federal, a atualização do crédito não contempla os juros, e a exclusão dos juros do montante consolidado da dívida, antes da atualização pela Selic, acarretaria a indevida alteração da base de cálculo da obrigação para reajustes futuros, em prejuízo do exequente, o que não se admite. A propósito, a jurisprudência desta Corte de Justiça vem afastando a ocorrência de anatocismo em casos semelhantes, porque a projeção da Selic sobre o montante consolidado, até novembro de 2021, tem efeitos futuros e deve ser feita de forma simples, pois é inacumulável com outros índices de correção monetária e juros moratórios a partir de então. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO . TAXA SELIC. BASE DE CALCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/202, e passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1806151, 07397258020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024) (Grifo nosso.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023) (Grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. PRECATÓRIO. RPV. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113. IPCA-E. SELIC. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PARCELA CONTROVERSA. BASE DE CÁLCULO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 28. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. 1. Dispõe o art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 que "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente." 2. O §1o, art. 22 da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça prevê que "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior."" 3. Salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890). 4. Na hipótese, as partes divergem sobre o valor do débito. Há uma diferença de R$ 1.321,75, gerada a partir da dúvida sobre a base de cálculo da Selic - se sobre o total do débito (principal + correção + juros) ou somente sobre o principal corrigido. 5. O trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 11/03/2020, data anterior à reforma constitucional, o que permitiu a incidência do IPCA-E ao longo de todo o período de mora do ente público. Todavia, com o advento da EC 113/21, incide a Selic sobre os valores consolidados. 6. Em tese, a partir de 09/12/2021, proíbe-se que os cálculos imputem juros de mora desvinculados da Selic, o que não é o caso destes autos. A decisão do juízo, baseada na memória de cálculo da Contadoria Judicial, está de acordo com a Resolução n 303 do CNJ, ao permitir o desenvolvimento dos cálculos de mora com a consideração do valor consolidado (principal + correção monetária + juros de mora) e respeitados os marcos temporais de imposição de cada índice de correção. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1831980, 07002257020248070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024) (Grifo nosso.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que a decisão está devidamente motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no art. 489 do CPC/15. 2. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 3. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1835104, 07422555720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024) (Grifo nosso.) Logo, não há falar em incidência do artigo 926 do Código de Processo Civil para fazer valer o precedente indicado pelo Embargante (acórdão n. 1658404), quando inúmeros outros julgados são no mesmo sentido da decisão embargada. Consigne-se que o outro julgado invocado pelo Embargante (acórdão n. 1343741) é anterior à Emenda Constitucional 113/2021, que entrou em vigor em 9-dezembro-2021. O entendimento firmado na decisão embargada, ao contrário do que afirmou o embargante, converge com aquele firmado no Tema 99 de Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária. Logo, a decisão embargada não diverge do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp Repetitivo n. 1.102.552/CE - Tema 99) e pela da Suprema Corte na ADC n. 58/DF. Portanto, correta a metodologia de cálculo implementada pela decisão recorrida, conforme as regras do CNJ, com a exclusão daquela utilizada pelo Distrito Federal. I.2 - Declaração incidental de inconstitucionalidade: O Embargado formulou pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade da taxa Selic como critério de atualização monetária dos créditos contra a Fazenda Pública, sob o argumento de que não serviria para repor a inflação atual. A questão, entretanto, foi constitucionalizada mediante a propositura da ADI 7.047 perante o Supremo Tribunal Federal. O julgamento foi realizado em 1o-dezembro-2024, ocasião em que o Tribunal Pleno afirmou o caráter constitucional da unificação dos índices de correção em um único fator e a legitimidade da utilização da taxa Selic para a correção de débitos judiciais em substituição à TR, nos seguintes termos: (...) 20. A unificação dos índices de correção em um único fator mostra-se desejável por questões de praticabilidade. No sentido técnico da expressão consagrada pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, “a praticabilidade, também conhecida como praticidade, pragmatismo ou factibilidade, pode ser traduzida, em sua acepção jurídica, no conjunto de técnicas que visam a viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico”. Cuida-se de um princípio difuso no sistema jurídico, imposto a partir de primados maiores como a segurança jurídica e a isonomia que impõem ao Estado o dever de tornar exequível o conjunto de regras estabelecido para a convivência em sociedade. 21. A Taxa Referencial e a taxa SELIC não são índices idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima. (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, DJe de 07/04/2021) 22. O precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC. 23. A taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça. 24. A dissonância entre os índices de inflação e o valor percentual da taxa SELIC não corresponde exatamente à realidade. A SELIC é efetivamente fixada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, entretanto, suas bases estão diretamente relacionadas aos pilares econômicos do país. A partir da Lei Complementar 179/2021, a autonomia técnica do Banco Central do Brasil é um fator que afasta o argumento de que o índice seria estabelecido de maneira totalmente potestativa pela Fazenda. A lei impõe como objetivo fundamental à autoridade monetária assegurar a estabilidade de preços (art. 1o da LC 179/21). Consectariamente, há elementos outros que não a mera vontade política para a fixação dos patamares da SELIC. 25. A correlação entre a taxa de juros da economia e a inflação é extremamente próxima. Um dos indicadores para que o índice se mova para mais ou para menos é justamente a projeção da inflação para os períodos subsequentes. Não há desproporcionalidade entre uma grandeza e outra, mas sim, relação direta e imediata. (...) (ADI 7047, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2023 PUBLIC 19-12-2023) (Grifo nosso.) A decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal tem efeito vinculante e eficácia erga omnes, sendo obrigatória a sua observância pelos Tribunais de Justiça (art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil), razão de indeferir o pleito do Embargado. Nesses termos, inexiste violação à lei, à Constituição Federal ou à jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, nem omissão a ser sanada. DIANTE DO EXPOSTO, nego provimento aos embargos de declaração. 2. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria para nova atualização do crédito, observados os parâmetros estabelecidos na decisão de ID 61255254 e ID 22338121, com vistas à expedição de requisição de pagamento dos honorários de sucumbência. 3. Outrossim, oficie-se à COORPRE, em resposta ao Ofício n. 923/2024/COORPRE, de 2-julho-2024 (ID 61018547), sobre os termos desta decisão. Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator